Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA. ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL.
I – Constatada a incapacidade permanente parcial, o segurado tem direito à indenização de acordo com o grau de invalidez.
II – Deu-se parcial provimento ao recurso.